Tribunal: STF
Processo: HC 239404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira e outro em favor de Erasmo Juviano dos Santos contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 899.619/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 171 do Código Penal, por dezoito vezes. 



    Aduzem que ao paciente e ao corréu Moisés Severino de Freitas estão sendo imputadas dezoito condutas (estelionatos), que resultaram em prejuízo de R$ 597.184,00 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e quatro reais) à empresa “SILIPLASTIC IND. E COM. DE PLÁTICO”. 



    Alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que houve cerceamento do direito de defesa pelo fato de a denúncia ter sido apresentada de maneira genérica, ou seja, apesar de esta imputar ao paciente dezoito eventos delitivos, descreve apenas um dos eventos, o que provocaria a sonegação das circunstâncias em que todas as condutas teriam sido praticadas. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento parcial da ação penal, isto é, apenas no que diz respeito aos 17 (dezessete) eventos criminosos não explicados pela acusação. (p. 8)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 233.602/SP, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    O ato coator transitou em julgado em razão da não impugnação de recurso pela defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Isso porque, a ação penal segue o trâmite normal dentro dos padrões de legalidade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou o seguinte:



    “Segundo narra a denúncia: “entre 16 de janeiro e 10 novembro de 2022, durante horário de expediente comercial, em continuação, na Rua Álvaro do Vale, nº 126, Ipiranga, nesta cidade e comarca, MOISÉS SEVERINO DE FREITAS, qualificado nos autos a fl. 14, previamente associado e com unidde de desígnios com ERASMO JUVIANO DOS SANTOS FILHO, qualificado a fl. 52, por dezoito vezes, de modo continuado, obtiveram, em proveito comum, vantagem ilícita de R$ 597.184,64 (quinhentos e noventa sete mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em prejuízo da Siliplastic Ind e Com de Plastico, representada por Egydio Ferreira Costa Junior, induzindo em erro os prepostos da empresa vítima, mediante meio fraudulento abaixo descrito (planilha de fls. 297/301).



    Segundo apurado, MOISÉS era funcionário da empresa vítima e responsável pela recepção e conferência dos materiais recebidos dos fornecedores. Já ERASMO era um dos fornecedores de matéria-prima do estabelecimento comercial. Para tanto, com o intuito de obterem vantagem ilícita, ERASMO ajustou-se com o conferente MOISÉS, para que ele majorasse as quantidades dos materiais que fornecia, sendo que, do apurado, após o pagamento à maior, ambos dividiriam o produto do ilícito penal. 



    O golpe era empreendido quando, em média, ERASMO mandava dois a três carregamentos de sucata plástica por mês para a empresa Siliplastic, sendo que MOISÉS lançava nas planilhas de controle de pesagem, aproximadamente quarenta e cinco por cento de quantia “a mais”. Em razão destes lançamentos de peso “a maior”, a empresa vítima realizava o pagamento imediato do valor correspondente ao produto “descarregado”, e do valor pago excedente, ERASMO repassava à MOISÉS, de 8% a 10%, via transferência PIX do Pic-Pay (...).”



    Por sua vez, a decisão atacada foi assim proferida: 



    “Quanto ao pedido formulado pela Defesa de Erasmo pela inépcia da denúncia, o mesmo não pode ser reconhecido neste momento processual, decerto que depende de prova a ser realizada sob o manto do contraditório judicial, já que há elementos de autoria e materialidade colhidos na fase pré-processual. Igualmente, neste momento, não se pode afastar definitivamente que as provas apresentadas as “filmagens juntadas nos autos pela própria vítima e também na confissão extrajudicial do corréu” (fls. 589) sejam insuficientes ao recebimento da denúncia, já que tais alegações se confundem com o mérito e serão apreciadas em momento oportuno.”



    Portanto, do quanto foi transcrito, ao menos em sede de cognição sumária, não verifica a apontada ilegalidade, uma vez que a exordial acusatória, além de estar apoiada em documentação juntada nos autos principais, é clara ao descrever que as condutas imputadas aos acusados, foram praticadas de forma continuada e com o mesmo “modus operandi”.



    Há delimitação temporal, qualificação das partes, menção ao lugar dos fatos e descrição suficiente das condutas imputadas ao paciente, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa por parte do paciente.



    Não se pode perder de vista, outrossim, que somente com a evolução da instrução criminal, é que se poderá determinar ou não a culpa do paciente.



    Frente a tais motivos, não se vê razão para o sobrestamento do andamento processual. 



    Destarte, por essas razões, indefiro a liminar pleiteada, que por ser providência excepcional, está reservada para os casos em que avulta flagrante o alegado constrangimento ilegal, o que não se verifica, nesta fase de cognição sumária.” (eDOC 6)



    Ainda que assim não fosse, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 



    No ponto, destaco os seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente